Tribunal: TJBA
Processo: 0519911-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519911-64.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO, MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE APELADO: ANTONIO CARLOS DE FREITAS FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EVETIVADA NO CURSO DO PROCESSO E ASSINADA PELO COMODATÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM. APELANTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. ESBULHO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0519911-64.2016.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura como apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e, como apelada, ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.